Tribunal: TJES
Processo: 0016360-52.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016360-52.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EUZEBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016360-52.2012.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EUZÉBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADOS: BRENO SALES SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
).
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU.
VEREDICTO ABSOLUTÓRIO
EM RELAÇÃO AO CORRÉU
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PROVA IRREPETÍVEL.
RESPALDO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8. RECURSOS

I
M
PROVIDO
S
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2.
Recurso do Ministério Público.
Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

3.
Recurso do réu.
Hipótese na qual remanesce prova colhida sobre o crivo do contraditório, referente ao depoimento do Policial Civil, o qual ouviu diretamente da vítima que o autor do crime teria sido o recorrente, e prova irrepetível, consistente no depoimento da vítima (já falecida) prestado na data dos fatos e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e testemunha de acusação.

4
.
A declaração da vítima em sede inquisitorial tem natureza de prova irrepetível, diante de seu falecimento. Precedente STJ.

5
.
O quadro probatório existente nos autos atende aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, relacionados ao
standard
probatório necessário para a manutenção da condenação do apelante pelo Tribunal do Júri.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016360-52.2012.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EUZEBIO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADOS: BRENO SALES SILVA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

recurso
s
de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e Euzébio dos Santos Rodrigues Neto

em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina que, após votação do Conselho de Sentença, condenou o segundo apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, em regime inicialmente fechado, e absolveu o apelado Breno Sales Silva.

Emerge da denúncia que, na data de 24.5.2012, a vítima Iago Jaques foi ao local conhecido como “Invasão”, no Bairro Novo Horizonte, para um encontro com Mateus, Netinho e Maiara. Enquanto conversava com seus colegas, chegou ao local Euzébio dos Santos Rodrigues Neto, vulgo “Neto”, o qual se aproximou e determinou que os colegas que conversavam com a vítima Iago Jaques se afastassem e, em seguida, posicionou-se a dois metros da vítima.

Ato contínuo, o acusado Euzébio, com ânimo de matar, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, atingindo a axila direita da vítima, que com o impacto do tiro caiu ao chão. Na sequência, apontou novamente a arma em direção à cabeça de Iago, porém, ao apertar o gatilho várias vezes, os tiros mascaram. Iago agarrou a arma para se defender, mas o acusado puxou-a e a municiou novamente, efetuando um novo disparo que o atingiu no ombro esquerdo. Após nova tentativa de disparo, a vítima conseguiu se refugiar em uma residência.

A denúncia apontou que Breno Sales seria o mandante do delito, por ser o líder do tráfico local.

Devidamente pronunciados, o acusado Euzébio fora condenado, ao passo que Breno fora absolvido pelo e. Tribunal do Júri.

Na situação sob a análise, o Ministério Público requer a submissão de Breno a novo júri, por entender que a decisão dos jurados fora contrária à prova dos autos. O acusado Euzébio também pleiteia novo julgamento, por entender que sua condenação fora igualmente contrária à prova dos autos e pautada exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Feitos tais registros, conclui-se que a decisão dos jurados não fora manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que a vítima relatou ao policial civil que compareceu ao nosocômio no qual a referida se encontrava hospitalizada para indagar-lhe a respeito dos fatos, tendo respondido que o autor do delito teria sido o acusado Euzébio, em razão de dívida de drogas. A vítima esclareceu ao Policial Civil Arlindo Custódio Nascimento Filho a dinâmica delitiva, estando o relato policial registrado na mídia em anexo.

Além disso, consta o próprio relato da vítima na fase inquisitiva apontando o acusado Euzébio como o autor dos disparos de arma de fogo, o que fora confirmado por outras testemunhas que presenciaram os fatos. Transcrevo o depoimento prestado pela vítima, ainda durante as investigações:

“
.(..) Que na noite de ontem o declarante foi para invasão no Bairro Novo Horizonte, onde encontrou-se com os colegas MATEIJS, NETINHO e MAIARA e passou a conversar com os mesmos na rua; Que, o declarante se encontrava no local há algum tempo, quando de repente o rapaz conhecido por NETO se aproximou e mandou todos correrem, sendo que o NETO se aproximou do declarante e se posicionou a cerca de dois metros e após sacar a arma do tipo revolver calibre 38 disparou contra o declarante vindo a atingir a axila do lado direito; Que, com o impacto o declarante veio a cair e o NETO apontou a arma na direção da cabeça do declarante e apertou o gatilho outras vezes, porém os tiros mascaram; Que, o declarante segurou a arma, sendo que NETO puxou a arma e municiou a arma novamente, sendo que duas munições chegaram a cair: Que, o NETO disparou novamente e um tiro atingiu o ombro esquerdo do declarante; Que, o declarante levantou-se e foi para cima do NETO e o mesmo disparou mais veze, mas a arma mascou: Que, o declarante tentou entrar na casa do pai do DEDE e quando mexia no portão o dono da casa gritou para não entrar e o NETO saiu correndo: Que, o declarante ficou no local e foi socorrido: Que o declarante conhece o NETO há bastante tempo, sendo que o declarante é viciado em maconha e já comprou drogas do NETO: Que. o NETO trabalha para o traficante de nome BRENO, sendo que o declarante adquiriu a quantia de R$ 170.00 em drogas do BRENO e ainda não havia pago a dita quantia: Que. o declarante tem certeza que NETO agiu a mando de seu patrão BRENO; Que. o declarante ainda não havia sido cobrado pelo BRENO e nem pelo NETO, pois iria pagar a dívida; Que o declarante não tem outro problema com ninguém, sendo que somente deve ao BRENO: Que o NETO chegou no local e nada falou, sendo que passou a disparar contra o declarante. (...)”

Anota-se que a vítima faleceu no curso do processo, de modo que não teve oportunidade de ratificar o seu depoimento prestado durante o inquérito policial, tendo sua declaração natureza de
prova irrepetível
.

Em caso semelhante à presente hipótese, na qual houve o falecimento posterior da vítima, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de prova irrepetível às declarações da vítima prestadas na esfera policial, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial.

2.
Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.

3.
O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)"

Cotejando tais elementos existentes nos autos, constata-se que, embora as testemunhas presenciais do delito não tenham confirmado a versão apresentada na esfera policial,
remanesce elemento de informação

colhido sobre o crivo do contraditório
, referente ao depoimento do Policial Civil Arlindo Custódio Nascimento Filho, o qual ouviu diretamente da vítima que o autor do crime teria sido o recorrente Euzébio. Além disso, também se constata a presença de
provas

irrepetíveis
, consistente no depoimento da vítima (já falecida) prestado na data dos fatos.

A autoria delitiva do apelante ainda é reforçada por sua confissão extrajudicial.

Nessa ordem de ideias, o quadro probatório existente nos autos atende aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, relacionados ao
standard
probatório necessário para a manutenção da condenação do apelante pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao recurso do Ministério Público no qual requer a submissão de Breno Sales a novo julgamento, entendo que a decisão dos jurados não fora manifestamente contrária à prova dos autos.

A denúncia apontou que Breno teria sido o mandante do delito, após a informação da vítima, no sentido de que possuía uma dívida de drogas com Euzébio e que este, por sua vez, trabalhava para Breno.

No entanto, não houve outras provas corroborando a participação de Breno, tendo sua defesa sustentado a tese de que a pessoa indicada pela vítima tratava-se de outro Breno, tendo havido uma confusão nas investigações.

O corréu Euzébio afirmou em seu interrogatório realizado em Plenário de Julgamento que o apelado Breno Sales Silva não se tratava do traficante Breno que atuava no Bairro Novo Horizonte.

Deste modo, concluo que há respaldo probatório para sustentar a tese defensiva, ao tempo em que a tese da acusação não fora suficiente para prevalecer na formação da convicção dos jurados. Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado Breno, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Por fim, passo à análise da tese atinente à dosimetria da pena veiculada no recurso do apelante Euzébio.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base fora exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses pela análise desfavorável da culpabilidade (insistência em prosseguir nos atos executórios, mesmo após “mascarem” dois disparos da arma de fogo) e circunstâncias do delito (crime praticado em via pública, próximo a outras pessoas).

Em relação à culpabilidade, reforço a análise negativa pela audácia apresentada no cometimento do delito, já que o praticou na presença de outras pessoas, demonstrando certeza de sua impunidade e poderio exercido no local, por pertencer a grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas.

Em relação às circunstâncias, de fato, o apelante efetuou disparos próximo a outras pessoas, intensificando a reprovabilidade de sua conduta, por colocar em risco, além da morte da vítima, a vida de terceiros.

Assim, observa-se que fora adotada fundamentação idônea para a exasperação da pena do apelante.

No que concerne ao
quantum
de elevação, anota-se que o Juiz Presidente adotou a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa, de modo que a pena definitiva do apelante fora fixada de forma proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)